Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. SINAL VERMELHO. PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA PRESUMIDA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É presumida a culpa do motorista que colide na traseira de veículo que trafega a sua frente, uma vez que ele deve guardar distância suficiente a fim de possibilitar a frenagem (art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro).

2. Tendo a colisão ocorrido em local de parada obrigatória, em razão do sinal vermelho, e, não havendo nos autos demonstração de freada brusca por parte do veículo da frente, deve-se concluir pela culpa da Ré.

3. Não há se falar em ressarcimento dos gastos com transporte UBER, tendo em vista que a documentação acostada aos autos não se mostra apta a comprovar o suposto prejuízo suportado pela Autora.

4. Embora tenha sido configurada a responsabilidade da Ré pela ocorrência do acidente de trânsito discutido nos autos, sob a ótica dos direitos da personalidade, a mera colisão entre veículos, sem vítimas, não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor e desconforto próprios da vida em sociedade.

5. Recurso improvido.